Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727519-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMONE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Simone Souza Guimarães contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal praticado pela Diretora de Administração de Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência visando a redução da carga horária no percentual de 25%, conforme atestado pela junta médica oficial, em razão de possuir filho portador de necessidades especiais, determinando-se, ainda, a desnecessidade de compensação de horário, bem como não promovendo, em razão da redução de jornada, qualquer redução nos vencimentos (ID 28531020). Em suas razões recursais, a agravante afirmou, em síntese, que possui um filho com aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses de idade, portador de Síndrome de Down. Informou que a junta médica oficial reconheceu a condição de pessoa com deficiência do seu filho, definindo que é necessário o acompanhamento especializado da genitora em até 25% (vinte e cinco por cento) da jornada de trabalho. Aduziu que cumpre todos os requisitos legais exigidos para a concessão da redução de jornada (LC 840/2011, art. 61, II, § 1°, c/c Decreto 34.023/2012, art. 42), de maneira que, a condição imposta pela autoridade impetrada (retratação da jornada), baseada no Parecer da PGDF (Parecer n°147/2019 da PROCON/PGDF) e no art. 3°, I, do Decreto Distrital 25.324/2004, não guarda similitude com os princípios da hierarquia das normas, do melhor interesse e proteção da criança, assim como aos direitos da pessoa com deficiência. Asseverou que a Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, I, do Decreto 25.324/2004, de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. Acrescentou que não há necessidade do esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela do Poder Judiciário, ainda mais considerando que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo. Citou jurisprudência em prol da tese expendida. Concluiu que é ilegal impor à servidora a obrigação de retratar-se da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de trabalho original implicará em redução dos vencimentos e violação dos direitos fundamentais. Requereu a concessão da tutela de urgência recursal, determinando-se à parte agravada que conceda a redução da carga horária da agravante no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme atestado pela junta médica oficial, em razão de possuir filho portador de necessidades especiais, sem compensação de horário, nem redução nos vencimentos. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 28531021 e ID 28531022). Ao ID 28629302, deferi o pleito liminar. Contrarrazões ao ID 28932945, pugnando o Distrito Federal pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso (ID 29131720). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De fato, em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 14/09/2021, por meio da qual o magistrado a quo concedeu a segurança e, por conseguinte, resolveu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 102926406 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora